Tribunal: TJDFT
Processo: 0711010-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711010-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: VALDELICE DE JESUS LIMA CRUZ REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Especifiquem provas no prazo de 15(quinze) dias, justificando-as a sua pertinência em relação ao mérito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator